Tribunal: STJ
Processo: 0006448-88.2014.8.26.0554
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1966948 - SP (2021
/0322931-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - SP302217
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
ARTHUR SCATOLINI MENTEN - SP172683
DANIEL BISCONTI - SP248714
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE
MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL. MUNICÍPIO
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira
Turma do STJ, que definiu o município competente para cobrança do ISSQN
sobre serviços prestados por laboratórios de análises clínicas como sendo o
local onde o material é coletado.
2. A divergência apontada pela parte embargante não é atual, pois o
paradigma apresentado é de 2011, e a jurisprudência do STJ já pacificou a
questão em sentido contrário.
3. O STJ firmou entendimento de que o município competente para a
cobrança do ISSQN é aquele onde ocorre a coleta do material,
independentemente de onde a análise é realizada.
4. A tentativa de comparar a situação dos laboratórios de análises
clínicas com contratos de
(REsp n. 1.060.210/SC) não é válida, pois
leasing
as atividades possuem distinções fático-jurídicas relevantes, conforme já
reconhecido pela Primeira Seção (AgInt nos EREsp n. 1.439.753/PE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJe
12/6/2024
de
).
18/6/2024
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50435897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 367bec81-2af8-45ac-97b8-72d8e1455381

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 367bec81-2af8-45ac-97b8-72d8e1455381

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1966948 - SP (2021
/0322931-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - SP302217
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
ARTHUR SCATOLINI MENTEN - SP172683
DANIEL BISCONTI - SP248714
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE
MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL. MUNICÍPIO
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira
Turma do STJ, que definiu o município competente para cobrança do ISSQN
sobre serviços prestados por laboratórios de análises clínicas como sendo o
local onde o material é coletado.
2. A divergência apontada pela parte embargante não é atual, pois o
paradigma apresentado é de 2011, e a jurisprudência do STJ já pacificou a
questão em sentido contrário.
3. O STJ firmou entendimento de que o município competente para a
cobrança do ISSQN é aquele onde ocorre a coleta do material,
independentemente de onde a análise é realizada.
4. A tentativa de comparar a situação dos laboratórios de análises
clínicas com contratos de
(REsp n. 1.060.210/SC) não é válida, pois
leasing
as atividades possuem distinções fático-jurídicas relevantes, conforme já
reconhecido pela Primeira Seção (AgInt nos EREsp n. 1.439.753/PE, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJe
12/6/2024
de
).
18/6/2024
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

Trata-se de agravo interno interposto por FLEURY S.A. contra decisão de
minha lavra que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, os quais, por sua
vez, foram opostos contra acórdão da Primeira Turma, relatado pelo Ministro Benedito
Gonçalves, e ementado nestes termos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA DE MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
1. Esta Corte Superior firmou tese repetitiva quando do julgamento do
recurso repetitivo REsp n. 1.060.210/SC, Temas 354/STJ e 355/STJ, segunda a qual
a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em
vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento em que
ocorre a prestação dos serviços, assim considerada a localidade em que há uma
unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente
ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou
contato ou similares.
2. Na esteira desse posicionamento, a orientação jurisprudencial pacífica
deste Tribunal é de que o município competente para cobrar o ISSQN sobre serviço
prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o
material a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais
serem executados em município diverso. Precedentes.
3. Inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos autos e a
conclusão firmada no R Esp n. 1.060.210/SC para definir o sujeito ativo do ISSQN
nos casos de contratos de leasing, pois presente relevante
entre
dintinguishing
ambas as atividades.
4. “No caso em análise, as bases fático-jurídicas do paradigma em muito se
diferenciam do acórdão embargado, notadamente porque, naquele, a empresa que
comercializa os veículos não constitui unidade econômica ou profissional da
empresa que firma com o consumidor o contrato de leasing; já a empresa que presta
os serviços de análise clínica, ora agravante, assim foi considerada pelo acórdão
embargado” (AgInt nos EREsp n. 1.439.753/PE, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Primeira Seção, DJe de
).
18/6/2024
5. Agravo interno não provido.

Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados
consoante o acórdão de fls. 654-662.
Alega a parte embargante dissídio jurisprudencial, sustentando que o acórdão
embargado diverge do entendimento fixado pela Segunda Turma no julgamento do AgRg
no REsp n. 1.251.753/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
, que trata da interpretação dos arts. 3o e 4o da Lei
27/9/2011
4/10/2011
Complementar n. 116/03, especialmente sobre a definição do “local do estabelecimento
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

prestador” e “local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços” (fls.
672-673). Argumenta que a coleta de material biológico em Santo André é uma atividade-
meio, enquanto a análise clínica, realizada em São Paulo, é a atividade-fim. Assim, o ISS
deveria ser devido ao município onde ocorre a atividade-fim, ou seja, São Paulo (fls. 671-
672/ fl. 691).
Sustenta, ainda, que o acórdão embargado contraria precedentes do STJ, como

o REsp n. 1.060.210/SC, que estabelecem que o ISS deve ser cobrado no local onde se
realiza a atividade-fim. Alega que a decisão atual gera insegurança jurídica e viola o
princípio da segurança jurídica (fls. 679-680; fls. 696-697).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de divergência (fl. 702):

[...] para que, prevalecendo o entendimento consubstanciado no acórdão
paradigma prolatado no julgamento do AgRg no REsp no 1.251.753/ES trazido a
confronto, seja reformado o v. acórdão embargado para dar provimento ao seu
Agravo Interno, reconhecendo-se a ilegitimidade do Município onde localizado o
ponto de coleta para cobrança de ISS sobre serviço de análise clínica, na medida em
que a coleta se configura atividade-meio para a prestação do serviço de análise
clínica que é o efetivamente contratado e prestado.
Proferi a decisão de fls. 780-787, indeferindo liminarmente os embargos de
divergência, consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
COLETA DE MATERIAL. UNIDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL.
MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIDADE DA
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ARRIMADO NA
JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.

Daí a interposição do presente agravo interno. Alega a parte agravante que a
do acórdão paradigma de 2011 continua sendo aplicada pelo STJ,
ratio decidendi
evidenciando a atualidade da divergência. Alega que a divergência jurisprudencial deve
ser analisada pela permanência da
, não pela data do acórdão paradigma
ratio decidendi
(fl. 794). Requer, pois, o provimento do agravo interno para que seja admitido o
processamento dos embargos de divergência (fl. 796).
A parte agravada ofereceu contrarrazões às fls. 801-812.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

Não trouxe o agravante nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos da
decisão agravada que, portanto, deve ser mantidas em seus exatos termos.
De fato, a parte embargante, ao colacionar paradigma julgado nos idos de
2011, não logrou demostrar a atualidade da divergência arguida. Com efeito, para a
admissibilidade dos embargos de divergência
recurso de fundament
–
ação vinculada e de
cognição restrita
"a divergência apontada deve ser atual, excluindo-se o debate de
–,
questões já superadas e pacificadas no âmbito do STJ, devendo a parte embargante
apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou então supervenientes a este"
(AgInt nos EAREsp n. 1.108.757/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
27/6/2023
30/6/2023
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL ATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil e do art. 266 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência
são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou
paradigma, de mérito, ou quando, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia.
2. O paradigma apresentado pela parte embargante publicados há mais de
12 (doze) anos, não se presta para demonstrar a divergir de julgamento atual de
outro Órgão Jurisdicional, nos termos do art. 266 do RISTJ. Precedentes.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a admissibilidade
da estreita via recursal, é a divergência que se mostra atual, não se mostrando
cabível discussão se a decisão pretérita, que serviu como paradigma, perdeu eficácia
no tempo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.671.551/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; sem grifo no original.)
21/8/2024
23/8/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICA ÓBICES DE
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
315/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm
o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do
mesmo Tribunal (CPC/2015, art. 1.043). Visa a uniformizar a jurisprudência do
Tribunal.
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal. Mais
(CPC, art. 1.044, caput, c/c o art.
ainda, é necessário que a divergência seja atual
266 do RISTJ - para o REsp).
[...]
IX - Agravo regimental improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.319.965/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de 16/
13/8/2024
8/2024; sem grifo no original.)

A propósito, a controvérsia em questão tem sido dirimida nos exatos termos
consignados no acórdão embagado, de onde se extrai o seguinte excerto esclarecedor (fls.
621-624; grifos acrescidos):

Esta Corte Superior firmou tese repetitiva quando do julgamento do recurso
repetitivo REsp n. 1.060.210/SC, Temas 354/STJ e 355/STJ, segunda a qual a
municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor
da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento em que ocorre a
prestação dos serviços, assim considerada a localidade em que há uma unidade
econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou
temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial,
agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
similares.
Na esteira desse posicionamento, a orientação jurisprudencial pacífica deste
Tribunal é de que o município competente para cobrar o ISSQN sobre serviço
prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em que coletado o
material a ser examinado, independentemente de os procedimentos laboratoriais
.
serem executados em município diverso
Confiram-se:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO ESTATUTO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. LEI
COMPLEMENTAR N. 116/2003. ISSQN. LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS. SUJEIÇÃO ATIVA TRIBUTÁRIA. TEMA
N.
355
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE DISTINGUISHING.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - Em relação aos arts. 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 506 e 1.039 do CPC
/2015, a par da ausência de comando normativo suficiente para alterar a
conclusão alcançada pelo tribunal
, a Recorrente não demonstrou,
a quo
de maneira precisa, como tais violações teriam ocorrido, limitando-se a
apontá-las de forma vaga, circunstâncias que atraem, por analogia, a
incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
IV - O Município competente para cobrar o ISSQN sobre
serviço prestado pelos laboratórios de análises clínicas é o do local em
que coletado o material a ser examinado, independentemente de os
procedimentos laboratoriais serem executados em município diverso.
Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
V - Inviável aplicar idêntica conclusão aos casos envolvendo
contratos de leasing e às hipóteses de serviços prestados por
laboratórios de análises clínicas, pois presente relevante dintinguishing
entre ambas as atividades, para efeito de divisar o sujeito ativo do
ISSQN.
VI - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido. (REsp n. 2.030.087/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
28/8/2024
)

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISS. COLETA DE
MATERIAL EM POSTO E REMESSA PARA ANÁLISE
LABORATORIAL EM UNIDADE SITUADA EM OUTRO
MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento
de que o município competente para o recolhimento do ISS, "[...] a
partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado,
[...]" (REsp 1.060.210/SC, Rel.
onde a relação é perfectibilizada
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
28/11/2012
5/3/2013
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de
modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a filial analisa
ou não o material biológico colhido, como se pretende neste feito, é
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Esta Corte também já se posicionou no sentido de que "o
ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer natureza realizada
de forma onerosa a terceiros. Se o contribuinte colhe material do cliente
em unidade situada em determinado município e realiza a análise
clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que
estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento, à míngua
da impossibilidade técnica de se dividir ou decompor o fato imponível"
(REsp 1.439.753/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/
acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
6/11/2014
12/12/2014
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp
n. 1.634.445/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
)
13/6/2017
21/6/2017

TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE
MATERIAL.
UNIDADES
DIVERSAS.
LOCAL
DO
ESTABELECIMENTO
PRESTADOR.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discussão a respeito da definição do sujeito ativo do ISS
quando a coleta do material biológico dá-se em unidade do laboratório
estabelecida em município distinto daquele onde ocorre a efetiva
análise clínica.
2. "A municipalidade competente para realizar a cobrança do
ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-
se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou
profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente
de ser formalmente considerada com sede ou filial da pessoa jurídica"
(REsp 1.160.253/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma,
DJe de
).
19/8/10
3. Na clássica lição de Geraldo Ataliba, "cada fato imponível é
um todo uno (unitário) e incindível e determina o nascimento de uma
obrigação tributária" (Hipótese de Incidência Tributária. 14a ed. São
Paulo: Malheiros, 2013, p. 73).
4. O ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer
natureza realizada de forma onerosa a terceiros. Se o contribuinte colhe
material do cliente em unidade situada em determinado município e
realiza a análise clínica em outro, o ISS é devido ao primeiro
município, em que estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide
sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em
fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se dividir ou
decompor o fato imponível.
5. A remessa do material biológico entre unidades do mesmo
contribuinte não constitui fato gerador do tributo, à míngua de relação
jurídico-tributária com terceiros ou onerosidade. A hipótese se
assemelha, no que lhe for cabível, ao enunciado da Súmula 166/STJ,
: "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
verbis
mercadoria de uma para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n.
1.439.753/PE, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, relator para
acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
6/11/2014
12/12/2014

Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

Tampouco subsiste a tentativa da parte embargante de comparar a hipótese em
apreço (serviços prestados por laboratórios de análises clínicas) com a julgada no REsp
n. 1.060.210/SC (contrato de
), porquanto distintas, conforme já reconheceu a
leasing
Primeira Seção, em acórdão unânime recente, de minha relatoria, como bem ressaltado
no acórdão embargado (fls. 624-625):

Esclareça-se que inexiste similitude fático-jurídica entre a hipótese dos
autos e a conclusão firmada no REsp n. 1.060.210/SC para definir o sujeito ativo do
ISSQN nos casos de contratos de
, diante da clara distinção fático-jurídica
leasing
com a atividade de serviços de análises clínicas laboratoriais como bem anota a
,
insigne Ministra Regina Helena Costa: “Inviável aplicar idêntica conclusão aos
casos envolvendo contratos de
e às hipóteses de serviços prestados por
leasing
laboratórios de análises clínicas, pois presente relevante
entre ambas
dintinguishing
as atividades, para efeito de divisar o sujeito ativo do ISSQN” (REsp n. 2.030.087
/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
20/8/2024
DJe de
).
28/8/2024

No mesmo sentido, confira-se o precedente da Primeira Seção deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS.
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL.
UNIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE DEFINIU COMO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR O DA
COLETA. PARADIGMA QUE TRATOU DA DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE
ATIVA PARA COBRANÇA DO ISS EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL (LEASING). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado solucionou controvérsia cujo cerne é a definição
do sujeito ativo para cobrar o ISS incidente sobre o serviço de análise clínica, de que
cuida o Item 4.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, quando a coleta do
material biológico for realizada em unidade econômica ou profissional do
contribuinte, localizada em Município distinto daquele onde se examina o material
recolhido.
2. O acórdão paradigma (REsp 1.060.210/SC), por sua vez, se debruçou
sobre controvérsia distinta, qual seja, definir o sujeito ativo para cobrança do ISS
incidente sobre o contrato de arrendamento mercantil (leasing), hipótese que possui
contornos próprios, nuanças distintivas do acórdão embargado, as quais foram
levadas em consideração para o deslinde da controvérsia.
[...]
7. A dessemelhança entre a situação fático-jurídica do acórdão embargado
e a do paradigma implica a inadmissibilidade dos embargos de divergência, cujo
objetivo é, precipuamente, o de uniformizar a interpretação da legislação federal no
âmbito interno do Superior Tribunal de Justiça, e não o de simples rejulgamento da
causa pela Seção ou Corte Especial. Precedentes.
8. No caso em análise, as bases fático-jurídicas do paradigma em muito se
diferenciam do acórdão embargado, notadamente porque, naquele, a empresa que
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

comercializa os veículos não constitui unidade econômica ou profissional da
empresa que firma com o consumidor o contrato de leasing; já a empresa que presta
os serviços de análise clínica, ora agravante, assim foi considerada pelo acórdão
embargado.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.439.753/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
)
12/6/2024
18/6/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49971676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:57
Código de Controle do Documento: 14861438-7151-4c92-b591-6d05300cdc0b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.966.948 / SP
Número Registro: 2021/0322931-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064488820148260554 64488820148260554
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - SP302217
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
ARTHUR SCATOLINI MENTEN - SP172683
DANIEL BISCONTI - SP248714
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FLEURY S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME CEZAROTI - SP163256
HUMBERTO LUCAS MARINI - RJ114123
RENATO LOPES DA ROCHA - SP302217
FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA - RJ215470
Documento eletrônico VDA50399203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: 934249c6-e928-4b60-b569-dd882d7556b4

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
ARTHUR SCATOLINI MENTEN - SP172683
DANIEL BISCONTI - SP248714
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA, pela parte: AGRAVANTE: FLEURY S.
A.
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:28
Código de Controle do Documento: 934249c6-e928-4b60-b569-dd882d7556b4